Tribunal: TJES
Processo: 5004116-83.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004116-83.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA STRZEPA POTKUL
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004116-83.2025.8.08.0035

RECORRENTE: RENATA STRZEPA POTKUL

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL. ESCALONAMENTO AUTOMÁTICO NA CARREIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por professora da rede municipal de Vila Velha (Nível VI) em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de cobrança de diferenças salariais. A recorrente sustenta que seu vencimento-base é inferior ao piso nacional e pleiteia o reflexo automático deste valor em todos os níveis da carreira (escalonamento/reajuste em cascata), visando a manutenção da hierarquia salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Lei Federal nº 11.738/2008 impõe o escalonamento automático de reajustes em todos os níveis e classes da carreira do magistério municipal; e (ii) se há prova de legislação local no Município de Vila Velha que autorize tal indexação automática para servidores em estágios avançados da carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Piso Salarial Nacional do Magistério, estabelecido pela Lei nº 11.738/2008, aplica-se ao vencimento básico inicial da carreira, garantindo que nenhum profissional receba abaixo do patamar fixado.

Conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), a aplicação do piso nacional não implica em reajuste automático das demais classes e níveis da carreira, o que depende de previsão expressa em lei local.

Inexistindo prova de lei municipal em Vila Velha que estabeleça o escalonamento automático ("efeito cascata"), não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob fundamento de isonomia ou preservação de hierarquia salarial (Súmula Vinculante nº 37 do STF).

A análise das fichas financeiras demonstra que o vencimento-base da servidora já observa a proporcionalidade do piso nacional na quase totalidade do período, ressalvada a diferença pontual já reconhecida na sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei 9099/95).

Tese de julgamento:
"1. O Piso Salarial Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) refere-se ao vencimento básico inicial, não gerando direito ao escalonamento automático (reajuste em cascata) entre os níveis da carreira sem previsão específica na legislação local. 2. A majoração de vencimentos pelo Judiciário para fins de escalonamento sem base legal municipal viola a Súmula Vinculante nº 37 do STF."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, X e art. 98;

Lei nº 11.738/2008, art. 2º;

Lei nº 9.099/95, art. 46;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.11.2016 (Tema 911);

STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011;

TJ-ES, Remessa Necessária Cível nº 50009003320238080020, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
RENATA STRZEPA POTKUL

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA
, que assim decidiu (ID 16259449):
“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inserto na inicial, para
CONDENAR
o requerido a pagar ao autor a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional no mês de setembro de 2019, acrescido de juros de mora que deverão ser calculados de acordo com artigo 1-F da Lei nº 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei nº 11.960/09, a partir da citação e a correção monetária com base no IPCA-E a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos. Ainda,
CONDENO
o requerido a proceder o reajuste do salário da requerente à título de vencimento base, levando em consideração o piso nacional. Via reflexa,
julgo extinto o processo com resolução do mérito,
na forma do artigo 487, I do CPC.”.

Em sede recursal (ID 16259450), a recorrente defende que está recebendo valor inferior ao piso nacional
e
sustenta que tem direito aos reflexos desse piso em todos os níveis da carreira (escalonamento). Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença com a procedência da indenização pretendida.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 16259456).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido do benefício da Justiça Gratuita formulado pela autora/recorrente.

MÉRITO

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora é concursada da PMVV, no cargo de PROFESSOR A - SÉRIES INICIAIS (conforme ficha financeira – ID 16259441). Informa, em síntese, que no período reclamado vem recebendo valor inferior ao piso salarial nacional, fazendo
jus
ao recebimento da diferença apurada e ao enquadramento conforme tabela que preserve o escalonamento da carreira.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de o Piso Nacional do Magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) gerar reflexos automáticos em todos os níveis e classes da carreira do servidor, independentemente de previsão em lei municipal específica.

Pois bem. No caso em tela, observa-se que a recorrente se encontra no Nível VI, ou seja, em estágio avançado da carreira. Compulsando os autos e a ficha financeira (ID 16259441), verifico que o vencimento-base da autora (proporcionalizado para a jornada de 25h) já supera o valor nominal do Piso Nacional do Magistério na quase totalidade do período.

Nesse ponto, mostra-se acertada a conclusão alcançada pelo Juízo de origem, que agiu com precisão ao julgar parcialmente procedentes os pedidos apenas quanto ao mês de setembro de 2019. De fato, a análise detalhada das fichas financeiras demonstra que, nos demais meses, a municipalidade cumpriu a proporcionalidade do piso nacional, não subsistindo resíduos indenizatórios quanto aos anos subsequentes.

No que tange aos demais períodos e à pretensão de escalonamento em razão do Nível VI, a sentença de improcedência deve ser mantida. Isso porque, conforme a ficha financeira, o vencimento-base da recorrente já supera o valor proporcional do Piso Nacional nos demais meses, restando esvaziada a pretensão de novos pagamentos.

Lado outro, quanto ao pedido de reestruturação da tabela para manter a hierarquia salarial (escalonamento), não há obrigatoriedade legal de “escalonamento” automático para reajustar todos os níveis da carreira, conforme a jurisprudência atual. Para que o Piso Nacional reflita em toda a progressão funcional, é indispensável a existência de lei municipal específica que preveja tal indexação, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 911 (REsp nº 1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 garante apenas que o vencimento inicial da carreira não seja inferior ao piso, não determinando a incidência automática sobre gratificações e demais classes da carreira.

Reforço este entendimento com a recente jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), que em casos análogos decidiu:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA . PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXO SOBRE OS DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. RECURSO DESPROVIDO . [...].O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11 .738/2008, aplica-se exclusivamente ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo reflexo automático sobre os demais níveis e vantagens sem previsão na legislação local. A ausência de previsão legal municipal impede a extensão do piso nacional como base de cálculo para remuneração de professores em classes superiores da carreira do magistério público.[...]. ((TJ-ES - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50009003320238080020, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL . NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEI LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.285/2021. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS . RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIMENTO. [...]. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional para os profissionais do magistério da educação básica, vedando a fixação de vencimentos inferiores pelos entes federativos. 5 . O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, reconheceu a constitucionalidade da norma e fixou a tese de que o piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado ao vencimento básico dos professores, sem incidência automática sobre outras verbas remuneratórias. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1 .426.210/RS (Tema 911), consolidou o entendimento de que a aplicação do piso salarial nacional depende de previsão expressa na legislação local. [...].IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. A aplicação do piso salarial nacional do magistério aos professores municipais exige previsão em lei local. [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001391420208080046, Rel.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, julgado em 23/04/2025).

Portanto, verificando as fichas financeiras anexadas, observo que a Administração Municipal cumpre o patamar mínimo estabelecido pela legislação federal no que tange ao valor nominal. Inexistindo prova de Lei Complementar Municipal que determine o reajuste em cascata para os níveis superiores (como o Nível VI da autora), não cabe ao Poder Judiciário majorar vencimentos sob o fundamento de isonomia ou preservação de hierarquia salarial, conforme veda a Súmula Vinculante nº 37 do STF (“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”).

Dessa forma, entendo que a sentença que reconheceu apenas diferenças pontuais e a obrigação de observar o piso no vencimento-base, sem o escalonamento pretendido, deve ser mantida.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 14 de janeiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)